Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-97.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006269-97.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISSELLI VELOSO DOS REIS - CPF: 655.548.331-87 (RECORRENTE), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO
SOMENTE
O DO RECLAMADO
.

1.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Para ser

reconhecida
a
falha

na

prestação
do
serviço
, o
consumidor

deve

comprovar
que
comunicou

a

instituição

financeira
logo
após

ter

ciência
da
transação
que
identifica

como

fraudulenta
.

2.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

somente
o da
parte

reclamada
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamante
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006269-97.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrentes
:
BANCO BRADESCO S.A. e GISSELLE VELLOSSO DOS REIS

Recorridos
:
GISSELLE VELLOSSO DOS REIS e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GISSELLI VELOSO DOS REIS

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO BRADESCO S.A.

Noticiou
que: a) é titular de
cartão
de
crédito

administrado
pela
parte

reclamada
; b) no
dia
6/6/2024,
quando

estava

na

cidade
de Cuiabá,
foi

realizada

uma

compra
com
seu

cartão
de
crédito
, no valor de R$ 7.655,38, no
estabelecimento

comercial
Bebidas do Rogério,
na

cidade
de São Paulo; c)
contatou

seu

gerente
, que
informou

não
ser
possível

tomar

nenhuma

providência
; d)
realizou
o
registro
da
ocorrência

na

autoridade

policial
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
terceiros

burlaram o sistema de segurança e proteção da parte

reclamada
; b)
foram

realizadas

operações

financeiras

sem
o
consentimento
da
parte

reclamante
; c) é
dever
do banco
desenvolver

mecanismos
de
segurança
que
identifiquem
e
bloqueiem

movimentações
que
destoem
do
perfil
do
consumidor
; d) a
aprovação
de
transações
que
aparentam

ilegalidade
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
; e) a
situação

noticiada

nos
autos
gera
o
dever
de
indenizar
; f)
deve
ser
restituído
o valor
cobrado

indevidamente
da
parte

reclamante
. Ao final,
jugou

procedentes

os

pedidos

iniciais
, para
declarar

a

inexistência
do
débito
,
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 7.655,38 e
danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
,

sustentando
que: a) a
transação

contestada
pela
parte

reclamante

foi

realizada
com chip e
senha
; b)
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que a
compra

foi

realizada

em

estado

diverso
do
seu
, as
faturas
de
seu

cartão

comprovam
que
regularmente

realiza

compras
no
estado
de São Paulo; c) a
parte

reclamante

não

solicitou
o
bloqueio
e
cancelamento
de
seu

cartão
,
confirmando
a
regularidade
da
transação

contestada
; d)
não

houve

requerimento

administrativo
para a
solução
do
problema
,
tampouco
de
contestação
da
compra
; e)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; f)
não

há
se
falar

em

repetição
do
indébito
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

A parte reclamante, em seu
Recurso Inominado
, sustentou que: a) o valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo singular deve ser majorado; b) a restituição do valor deve ocorrer na forma dobrada. Postulou a reforma da sentença, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado, bem como para que a repetição do indébito ocorra na forma dobrada.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambos
os

recorrentes
,
visando
o
não

provimento
dos
recursos

interpostos

pelas
partes
adversas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Nas
situações

em
que
o

consumidor

identifica
a
realização
de
uma

transação

desconhecida

em

seu

cartão
de
crédito
,
deve

imediatamente

entrar

em

contato
com o
seu
banco para
relatar
o
caso
e
contestar
a
compra

realizada
. Essa, inclusive, é
a

orientação
dada
pelo
Banco Central do
Brasil
(https://www.bcb.gov.br/
meubc
/
faqs
/p/vitima-
nao
-reconhece-uma-compra-com-seu-
cartao
).

No
caso
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
entrou

em

contato
com a
parte

reclamada
, a
fim
de
contestar
a
transação
que,
conforme

relatado

na

inicial
,
foi

realizada

através
da
clonagem
de
seu

cartão
de
crédito
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, I, CPC).

A
única

prova

apresentada

foi
um
boletim
de
ocorrência
,
registrado
no
dia
5/7/2024,
contudo
, a
transação

objeto

desta

ação

ocorreu

em
6/6/2024 (ID 265203789/PJe2)
, mediante utilização de chip e senha pessoal.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

I
sto
porque

o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
do
fato

controvertido
,
já
que
poderia

ter

apresentado
o simples
protocolo
da
reclamação
, com a
solicitação
de
bloqueio
de
seu

cartão
de
crédito
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Nesse
contexto
,
diante
da
ausência
da
prova
da
reclamação
com o
requerimento
do
bloqueio
do
cartão
,
não

há

como

reconhecer
que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
instituição

financeira

reclamada
.

Portanto
,
não
se
verifica
a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
;

e

b)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

Por ser a
parte

reclamante

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 265204298
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025